Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-36.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008804-36.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou o pedido de restituição de valores de passagens aéreas, sob alegação de premissa fática equivocada ao afirmar que os bilhetes foram utilizados pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: i) A existência de premissa fática equivocada no acórdão embargado ao afirmar que os bilhetes aéreos foram utilizados pela consumidora; e

i
i
) A caracterização de mero inconformismo nos Embargos de Declaração quando se pretende rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento de embargos de declaração para correção de erro de fato é admitido pela jurisprudência do STJ quando a decisão se baseia em elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível na análise dos autos.

4. A conclusão de que "os bilhetes foram utilizados" decorreu da interpretação lógica dos documentos apresentados, especialmente da manifestação da companhia aérea demonstrando a reacomodação da parte autora em voos similares, não configurando premissa fática equivocada, mas valoração probatória realizada dentro da livre convicção motivada do julgador.

5. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, destinados a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não servindo como instrumento para solucionar inconformismo ou rediscutir o mérito da decisão, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A verificação de premissa fática equivocada, apta a ensejar acolhimento de Embargos de Declaração, ocorre quando a decisão se embasa em elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível na análise dos autos, não se confundindo com a valoração probatória realizada pelo julgador. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a valoração probatória, tendo cabimento estritamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, Art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ -

EDc
l
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,

DJ
e
30/06/2016; STJ -

EDc
l
na PET nos

EDc
l
nos

EDc
l
no

AgR
g
no

AREs
p
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,

DJ
e
01/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1008804-36.2023.8.11.0006

Embargante:
ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO

Embargado:
TAM LINHAS AÉREAS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO opôs Embargos de Declaração (ID 292921380/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 291599355/PJe2). Sustentou que
o acórdão embargado

incorreu em premissa fática equivocada ao fundamentar a improcedência
do pedido

de
restituição
de valores das passagens aéreas
,

sob o argumento
de que os bilhetes teriam sido utilizados pela consumidora, o que não corresponde

à realidade dos autos
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)"

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

Todavia,
in
casu
, verifica-se que não foi utilizada premissa fática equivocada, pois na decisão embargada constou corretamente a análise da situação fática apresentada nos autos.

A afirmação no acórdão embargado de que "
os bilhetes foram utilizados
" decorreu da interpretação lógica dos documentos apresentados nos autos, em especial da manifestação da parte reclamada (ID 266635281
/PJe2
) que demonstrou o cumprimento da liminar com a reacomodação da parte autora em voos similares.

Não se trata de premissa fática equivocada, mas de valoração probatória que cabe ao julgador realizar dentro de sua livre convicção motivada.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto,
não há qualquer vício a ser sanado e
verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado
,
mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025